Tribunal: TCU
Processo: 027.153/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 858/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), resultante do Inquérito Civil 1.11.000.001262/2015-47, instaurado para apurar possíveis irregularidades na aquisição de órteses e próteses e na locação de ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) nos anos de 2014 a 2018, realizados junto ao Instituto de Ortopedia de Alagoas (Iortal), CNPJ 24.373.416/0001-13 (peça 1), Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica (peças 176 e 178); Considerando que, apesar de o Ministério da Saúde estar tomando providências quanto ao saneamento das diversas irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 18.733 do Denasus (peça 160, p. 11-95), o processo de ressarcimento ao Erário proposto pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, na Constatação 590289, no âmbito do Relatório de Auditoria 18.733 (peça 160, p. 54-62), está lento, e que o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 2228/2021-TCU-Plenário , estabeleceu em 22/9/2021, o prazo de noventa dias para que fossem fornecidas " informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na representação, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial "; e Considerando que, se as medidas administrativas não forem suficientes para garantir a elisão do dano e se restarem devidamente caracterizados o prejuízo, a conduta que tenha levado à sua ocorrência, a identificação dos responsáveis e a evidenciação do nexo causal, deve ser providenciada a imediata instauração da tomada de contas especial, sob pena de aplicação de multa à autoridade que não proceder tal providência, nos termos fixados no art. 4o da IN 71/2012 (com a redação alterada pela IN - TCU 76, de 23/11/2016), c/c o art. 8o da Lei 8.443/1992; ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, c/c art. 4o, inciso I, da Resolução-315/2020, em determinar ao Ministério da Saúde, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, ultime as providências administrativas para o ressarcimento ao Erário proposto pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), na Constatação 590289, no âmbito do Relatório de Auditoria 18.733, informando acerca da efetiva recomposição do Erário, instaurando a devida tomada de contas especial, em caso de insucesso, diligenciando à secretaria finalística responsável pela apuração e a cobrança administrativa do débito, seja junto à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, a quem compete a instauração da tomada de contas especial, sob pena de aplicação de multa às autoridades que não procederem tais providências, nos termos fixados no art. 4o da IN 71/2012 (com a redação alterada pela IN 76, de 23/11/2016), c/c o art. 8o da Lei 8.443/1992, informar ao Ministério da Saúde o teor desta decisão e do relatório à peça 176, com cópia para o Ministério Público da União, fazendo referência explícita ao Inquérito Civil 1.11.000.001262/2015-47, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.153/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.195/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wesley Souza de Andrade (5464/OAB-AL), Caroline Blanca Maciel Marinho (8.257/OAB-AL) e outros, representando Instituto de Ortopedia de Alagoas; Caroline Blanca Maciel Marinho (8.257/OAB-AL), Laís Albuquerque Barros (11.900/OAB-AL) e outros, representando Governo do Estado de Alagoas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.